Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-46.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007970-46.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0001-42 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0002-23 (EMBARGANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0003-04 (EMBARGANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0004-95 (EMBARGANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0005-76 (EMBARGANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0006-57 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E À DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em mandado de segurança, reconheceu a possibilidade de vedação da apreensão coercitiva de mercadorias como meio indireto de cobrança tributária, mas manteve o indeferimento da tutela quanto à suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS, por entender necessária cognição mais aprofundada sobre a configuração jurídica das
operações e a incidência da legislação estadual. A embargante alegou omissão quanto ao exame da probabilidade do direito, do perigo de dano e da distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o exercício da fiscalização estatal, além de requerer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar, de forma diferenciada, os requisitos da tutela de urgência em relação à vedação da apreensão coercitiva de mercadorias e à suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a preservação do poder-dever de fiscalização, constituição e cobrança do crédito tributário pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da fundamentação já adotada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao distinguir os dois planos do pedido liminar, reconhecendo a plausibilidade do direito apenas quanto à vedação da apreensão coercitiva de mercadorias, por afronta ao entendimento consolidado na Súmula 323 do STF.

5. O colegiado também examinou, de modo suficiente, o pedido de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS e concluiu que essa providência demandava exame mais aprofundado dos elementos documentais, da configuração jurídica das operações de consignação mercantil e da incidência da legislação estadual, o que afasta a alegação de omissão.

6. A decisão embargada consignou, de forma clara, que a limitação da tutela provisória preserva o poder-dever de fiscalização do Estado e os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário, vedando apenas a apreensão de mercadorias como expediente coercitivo indireto.

7. A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de substituição da fundamentação do acórdão por tese mais favorável, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os dispositivos invocados, inclusive à luz do art. 1.025 do CPC, pois o acórdão apreciou expressamente os requisitos da tutela provisória, os limites da cognição sumária e a distinção entre suspensão da exigibilidade e fiscalização tributária.

9. A reiteração de embargos com finalidade meramente infringente e sem indicação de vício efetivo autoriza a advertência quanto à possível incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º e 7º, III; CTN, art. 151, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança
n.
1060529-85.2025.8.11.0041, ajuizado para afastar a exigência de DIFAL/ICMS em operações de remessa em consignação mercantil e impedir a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, a partir da autuação formalizada no TAD
n.
1186524-6, no valor de R$ 79.414,16.

Nas razões dos embargos
(Id 372636877)
, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame específico dos argumentos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano no tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS. Afirma que o julgado reconheceu a existência de ato coator concreto, consubstanciado no TAD
n.
1186524-6, bem como a plausibilidade de
reiteração da exigência fiscal, mas deixou de enfrentar, de forma expressa, as teses deduzidas quanto à distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o regular exercício do poder-dever de fiscalização do Estado. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para suprimento da omissão e, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os
arts
. 1º e 7º, III, da Lei
n.
12.016/2009, art. 300 do CPC e art. 151, IV e V, do CTN.

Em contrarrazões
(Id 375367883)
, o Estado de Mato Grosso
pede
o
não
provimento do recurso. Sustenta que o acórdão embargado expôs, de forma clara e completa, os fundamentos adotados, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Aduz que a insurgência possui nítido propósito infringente, voltado à rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na estreita via do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, a embargante sustenta, em síntese, duas ordens de omissão: a primeira, quanto ao exame dos argumentos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano para fins de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS; a segunda, quanto à distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o regular exercício do poder-dever de fiscalização do Estado. Requer, ainda, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Não lhe assiste razão.

Da alegada omissão quanto à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente o alcance da tutela de urgência, inclusive separando, de forma expressa, os dois
planos
do pedido: de um lado, a vedação da apreensão coercitiva de mercadorias; de outro, a suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS.

Primeiro, o julgado reconheceu que havia ato fiscal concreto e ameaça plausível de reiteração, afastando a premissa adotada na origem de que se trataria de mero salvo-conduto genérico. Consignou-se, expressamente
(Id 370016871)
:

“Ao contrário, os autos revelam a existência de ato fiscal já concretizado, consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1186524-6, lavrado em 13.5.2025, com exigência de R$ 79.414,16 a título de DIFAL/ICMS (...), circunstância que demonstra, de plano, não apenas a concretização de um ato reputado ilegal, mas também a plausibilidade de sua reiteração em operações seguintes da mesma natureza”;

E
, ainda, que
:

“
o
mandado de segurança impetrado pelas agravantes possui, assim, dupla natureza: (i) caráter repressivo (...) e (
ii
) caráter preventivo (...). Ambas as dimensões são juridicamente possíveis e não configuram salvo-conduto
genérico.”

Na sequência, o acórdão delimitou
,
precisamente
,

por que
a tutela não poderia ser deferida em sua integralidade. A motivação foi expressa e direta:

“Todavia, em sede de agravo de instrumento voltado exclusivamente à revisão da decisão que apreciou tutela de urgência, e sem avançar no mérito do mandado de segurança, não se mostra prudente, neste momento, conceder medida que equivalha, em substância, ao próprio provimento final postulado, a inexigibilidade do tributo em todas as operações futuras da
empresa.”

E prosseguiu:

“Isso porque a validade da exigência formalizada no TAD e a própria configuração jurídica das operações descritas como consignação mercantil reclamam exame mais aprofundado dos elementos documentais trazidos na impetração e das informações da autoridade coatora, providência incompatível com a cognição sumária típica desta
fase.”

Mais adiante, o voto foi ainda mais explícito:

“Não se trata de afirmar inadequação da via mandamental, mas apenas de reconhecer que, quanto a esse específico pedido de suspensão da exigência tributária, o grau de certeza exigido para a concessão da liminar ainda não se apresenta, por ora, com a mesma nitidez verificada no ponto referente à vedação da apreensão
coercitiva.”

E concluiu:

“A delimitação é necessária, inclusive, para evitar que o exame da tutela provisória se converta em antecipação do
mérito do mandado de segurança (...); mas também não é caso de deferimento total da liminar, pois o afastamento da exigibilidade do DIFAL depende de apreciação mais aprofundada, a ser realizada no julgamento do mérito da
segurança.”

Esses trechos demonstram, sem margem para dúvida, que o colegiado apreciou, sim, a presença dos requisitos da tutela de urgência, mas o fez de modo diferenciado conforme o objeto postulado. Reconheceu a nitidez do direito apenas no ponto relativo à vedação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, em conformidade com a Súmula 323 do STF, e afastou, por ora, a suspensão da exigibilidade do DIFAL por entender necessária cognição mais aprofundada acerca da configuração jurídica das operações e da incidência da legislação estadual.

Não há omissão. Há, em verdade, decisão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Da alegada omissão quanto à distinção entre suspensão da exigibilidade e poder-dever de fiscalização do Estado

Também neste ponto não verifico vício integrativo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar:

“Esse posicionamento preserva o poder-dever de fiscalização do Estado e os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário, vedando apenas a utilização de apreensão de mercadorias como expediente coercitivo
para compelir o contribuinte ao pagamento. O que se impede é apenas o constrangimento indireto repudiado pela jurisprudência
consolidada.”

A passagem é objetiva e suficiente. O que o acórdão afirmou foi que a tutela deferida deveria limitar-se à vedação da apreensão coercitiva, sem esvaziar, em sede de cognição sumária, os meios ordinários de fiscalização, constituição e cobrança do crédito tributário. Isso não traduz ausência de fundamentação; traduz, ao contrário, a própria razão de decidir adotada pelo colegiado.

A embargante, ao sustentar que a suspensão da exigibilidade não eliminaria a fiscalização e que essa distinção deveria ter sido enfrentada sob outra perspectiva, busca substituir a fundamentação já lançada por construção argumentativa diversa, mais favorável à sua tese. Essa providência, contudo, extrapola a finalidade dos embargos de declaração.

O fato de a parte discordar da conclusão adotada não converte, por si, o julgado em omisso.

D
o prequestionamento

Para fins de prequestionamento e de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, consigno que o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia à luz dos requisitos da tutela provisória e dos limites da cognição sumária em sede de agravo de instrumento, ao reconhecer, de um lado, a ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária e, de outro, a necessidade de apreciação mais aprofundada quanto ao pedido de suspensão da
exigibilidade do DIFAL/ICMS, por depender da análise da configuração jurídica das operações de consignação mercantil e dos elementos documentais trazidos na impetração.

Ficou expressamente consignado no voto que o mandado de segurança não era inadequado, tampouco se tratava de salvo-conduto genérico, mas que, quanto ao pedido de suspensão da exigência tributária, não se mostrava prudente, em sede de tutela recursal, conceder medida que equivaleria, em substância, ao próprio provimento final postulado, preservando-se, assim, o poder-dever de fiscalização do Estado e os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário, vedando-se apenas a apreensão coercitiva de mercadorias.

Não houve, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto aos dispositivos invocados pela embargante, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada e com a conclusão do julgamento. Reputam-se, ademais, incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, especialmente os
arts
. 1.022, incisos I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, art. 300 do CPC,
arts
. 1º e 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, e art. 151, incisos IV e V, do CTN, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Registre-se, por fim, que a oposição reiterada de embargos de declaração com o mesmo propósito de rediscutir o mérito, sem a indicação de vício efetivo no julgado, revela nítido caráter protelatório. Nessa hipótese, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante ao pagamento de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Fica
, portanto, a
embargante, expressamente advertid
a
de que a oposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito de rediscussão, desprovidos da indicação de vício efetivo no julgado, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço e

REJEITO
os embargos de declaração
por não
haver vício no acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026